Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722605-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 38019969. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora